Tribunal: TJPA
Processo: 0814034-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814034-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CLERISON ALVES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0814034-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO BRAGA DUARTE.

PACIENTE: JOSÉ CLERISON ALVES DE ALMEIDA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
PACIENTE FORAGIDO, CAUSANDO EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPETRAÇÃO SUSTENTA QUE NÃO EXISTE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO OCORRIDO E A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. A MÃE DAS VÍTIMAS SÓ
TOMOU CONHECIMENTO DOS ABUSOS
APÓS UMA DE SUAS FILHAS RELATAR OS FATOS A OUTROS FAMILIARES, POIS A CRIANÇA TINHA MEDO QUE A GENITORA SOUBESSE, OCASIÃO EM QUE FOI INFORMADO AO CONSELHO TUTELAR, QUE ORIENTOU A MÃE DAS OFENDIDAS A REGISTRAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTRA O PACIENTE
.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de 02 (duas) adolescentes, sendo uma de 13 (treze) e outra de 16 (dezesseis) anos de idade, pela instrução criminal, visto que há testemunhas do crime (amiga das vítimas) e pela conveniência da instrução criminal, pois o paciente até o momento se encontra foragido, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa praticada e o decreto preventivo, visto que a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial tempos depois, apenas porque o delito foi descoberto pela mãe das vítimas que, em uma viagem ao município de Aparecida do Rio Negro, Estado do Tocantins, a menor M. G. S. DOS R. relatou aos seus familiares o referido abuso, momento em que seus parentes foram imediatamente informar ao Conselho Tutelar local, quando o mesmo entrou em contato com o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana do Araguaia, ocasião em que a outra menor M. E. S. DE S. informou para a sua genitora que também vinha sofrendo abusos sexuais pelo coacto, após tomar conhecimento a mãe das ofendidas procurou o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana do Araguaia para solicitar orientação, quando a mesma foi orientada a registrar um Boletim de Ocorrência contra o paciente. A juíza
a quo
decretou a prisão preventiva para impedir possível reiteração criminosa dada a proximidade familiar entre as vítimas e o paciente;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida concedê-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ CLERISON ALVES DE ALMEIDA, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santana do Araguaia.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; c) falta de contemporaneidade dos fatos; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja assegurado o direito do coacto de responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7502075 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do CPB, contra as adolescentes M. G. S. DOS R. e M. E. S. DE S., de 13 (treze) e 16 (dezesseis) anos de idade, respectivamente. Ao acolher a representação pela prisão preventiva do coacto formulada pela autoridade policial, o juízo
a quo
descreveu os fatos, decretando a medida extrema, em 13/10/2021, com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, motivando o
decisum
na necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, praticado contra duas adolescentes de 13 (treze) e 16 (dezesseis) anos de idade, sendo que quanto a última vítima, os abusos sexuais teriam sido cometidos desde os seus 09 (nove) anos de idade. Outrossim entendeu pela necessidade da custódia para se garantir a conveniência da instrução criminal, uma vez que existem testemunhas do crime (amiga das vítimas), e outras possíveis vítimas, bem como fortes indícios de que o paciente continue a praticar delitos da mesma natureza, já que se trata de abusos cometidos contra adolescentes da mesma família, sendo, também, necessária a decretação da medida constritiva para preservar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas.

Segundo depoimento da vítima menor M. E. S. DE S. atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade, o paciente praticava abusos sexuais contra a mesma desde que tinha apenas 09 (nove) anos de idade, segundo a adolescente o abusador costumava buscar as vítimas para irem tomar sorvete e saindo da sorveteria sempre as levava para sua casa e aproveitava da situação para praticar abusos sexuais, bem como em uma viagem que realizaram para um acampamento em que a vítima narra que o paciente chamava as crianças para tomarem banho no rio momento em que começava a pegar nas partes íntimas da vítima, e ainda tirando a parte de baixo de sua roupa e afastando o biquíni da menor fazendo movimentos de vai e vem, pressionando o corpo da vítima contra o dele e passando seu membro genital nos genitais da menor, como de depreende do detalhado depoimento da vítima.

Em outra oportunidade, a família da vítima viajou para a cidade de Goiânia, tendo as menores M. E. S. DE S. e M. G. S. DOS R. ficado sob a guarda de sua tia e do coacto, que se aproveitava para passar a mão em suas partes íntimas. Em mais um relato a menor M. E. S. DE S. relata que o coacto a pegou, assim como sua irmã M. G. S. DOS R. e a menor A. DA C. L. e as colocou em um carro e ficou passando a mão em seus seios enquanto estavam dentro do veículo.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos. A juíza
a quo
decretou a prisão preventiva para impedir possível reiteração criminosa dada a proximidade familiar entre as vítimas e o paciente.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas pela magistrada no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]De tudo quanto consta dos relatos contidos nos Termos de Declarações acostados, declarações essas as quais, neste momento, tenho por verossímeis, não vislumbrando elementos que pudessem mitigar seu valor, nesse par, registre-se, exercendo um juízo de mera cognição sumária, ínsito às tutelas de urgência, tenho que a melhor medida, por ora, seja o deferimento da representação sob exame, com o consequente proferimento do decreto prisional em desfavor do Representado.

Deflui-se dos autos que, ao menos em sede de cognição sumária, os indícios de materialidade do delito restam satisfatoriamente demonstrados, sem que esta magistrada perceba qualquer elemento de mácula na presente representação.

Na mesma linha e de igual forma, fora demonstrada, ainda que assentado em juízo de cognição sumária, que a autoria da conduta delituosa reportada, conferir-se-ia ao ora Representado.

Diante disso, considerando-se o dever de proteção às crianças e aos adolescentes, preceituado no art. 227 da Constituição Federal, bem como a gravidade do suposto crime em questão, em face das adolescentes de 13 e 16 anos de idade, sendo que quanto a esta última, desde os seus 9 anos, resta configurada a necessidade de garantia da ordem pública.

Do mesmo modo, faz-se mister a preservação da conveniência da instrução criminal, haja vista o fato de haver testemunhas do crime (amiga das vítimas), outras possíveis vítimas, bem como fortes indícios de que o investigado continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos supostamente cometidos contra adolescentes da mesma família, sendo necessária a decretação da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas.

Pelo exposto, com fulcro na motivação retro, acolhendo o parecer do representante do Ministério Público Estadual:

1. DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional JOSÉ CLERISSON ALVES DE ALMEIDA com base na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e as demais circunstâncias que envolvem o crime, pois o coacto é casado com a tia das vítimas, e sempre foi muito próximo das ofendidas, tento total confiança da família para cuidar e vigiá-las em diversos momentos. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de 02 (duas) adolescentes, sendo uma de 13 (treze) e outra de 16 (dezesseis) anos de idade, e, pelo fato de haver testemunhas do crime (amiga das vítimas), outras possíveis vítimas, bem como fortes indícios de que o paciente continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos cometidos contra adolescentes da mesma família, sendo necessária a manutenção da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida extrema também se torna imprescindível para a aplicação da lei penal, tendo em vista
a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Ora, a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A CONDUTA DELITUOSA E DO DECRETO PREVENTIVO

Narra o impetrante que a prisão preventiva não apresenta contemporaneidade entre a ocorrência dos fatos e a sua decretação, motivo pelo qual, segundo sua narrativa, corrobora para a concessão da ordem.

De acordo com a Notícia de Fato nº 029/2021, do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana do Araguaia (Doc. Id. nº 37317350 - páginas 11 e 12 da Ação Penal), verifica-se que, as crianças tinham medo de falar para a genitora sobre os abusos que vinham sofrendo, o que justifica a demora. Em uma viagem ao município de Aparecida do Rio Negro, Estado do Tocantins, a menor M. G. S. DOS R. relatou aos seus familiares o referido abuso, momento em que seus parentes foram imediatamente informar ao Conselho Tutelar local, quando o referido Conselho entrou em contato com o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana do Araguaia, ocasião em que a outra menor M. E. S. DE S. informou à sua genitora que também vinha sofrendo abusos sexuais pelo coacto, após tomar conhecimento a mãe das ofendidas procurou o Conselho Tutelar de Santana do Araguaia para solicitar orientação, quando a mesma foi instruída a registrar um Boletim de Ocorrência contra o paciente.

O magistrado
a quo
quando indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Doc. Id. nº 7412815 - páginas 1 a 5), ressaltando que o coacto se evadiu do distrito da culpa, o que inclusive, dificulta a aplicação da lei penal.

Por tais circunstâncias em que o crime foi praticado, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temerosa até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras crianças de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/03/2022